Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 3o, II, C/C ART. 14, II E ART. 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme perícia técnica, a arma utilizada na empreitada delituosa apresenta desconexão do conjunto gatilho, entretanto, efetua disparos em série e sua eficiência é satisfatória. Assim, o seu emprego colocou em risco a vida do motorista e das demais pessoas que estavam no ônibus, na medida em que estava municiada.
2. Os depoimentos das testemunhas mostraram-se em conformidade com o laudo da perícia criminal juntada aos autos, que concluiu pela aptidão da arma de fogo utilizada na investida para realizar disparos, bem como que dois projéteis foram percutidos, mas não deflagraram.
3. O dolo relativo ao tipo penal foi devidamente caracterizado, razão pela qual a tese defensiva, consistente na desclassificação para o crime de roubo majorado, não deve ser acolhida.
4. O regime inicial de cumprimento das penas de detenção e reclusão, por ser de natureza distinta, deve ser fixado separadamente para cada crime.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para, com relação ao crime de falsa identidade, fixar o regime aberto para o cumprimento inicial da pena de 03 (três) meses de detenção. Mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena quanto ao crime de latrocínio, pena esta fixada em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.